Tribunal: TJDFT
Processo: 0722943-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0722943-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER AGRAVADO: KARLA LUCIA DE ANDRADE SILVA, LILIA VASCONCELOS DE ANDRADE Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Condomínio Tagua Life Center em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor das agravadas – Karla Lucia de Andrade Silva e Lilia Vasconcelos de Andrade –, indeferira o pedido[2] que formulara o agravante almejando a determinação de penhora a recair sobre a unidade imobiliária da qual germinara o débito exequendo, ao fundamento de que, consoante defluíra do cotejo da matrícula do imóvel individualizado[3], a propriedade de aludido bem fora consolidada em favor da credora fiduciária no transcurso processual, de maneira que o imóvel objeto da medida constritiva requestada não mais compõe o acervo patrimonial das devedoras, ora agravadas, tornando inviável sua expropriação na conformidade do devido processo legal. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a determinação da medida constritiva que vindicara, a incidir sobre o próprio imóvel do qual germinaram as taxas que integram o objeto do executivo, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, com a confirmação dessa medida. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o provimento singular vergastado olvidara-se quanto à natureza jurídica da obrigação condominial que integra o objeto do cumprimento de sentença subjacente e aos efeitos legais decorrentes da consolidação da propriedade fiduciária no transcurso do executivo. Nessa toada, verberara que a dívida condominial qualifica-se como obrigação de natureza propter rem, de maneira que o débito dela proveniente não se vincula pessoalmente à figura do devedor. Pontuara, ainda, que, por revestir-se de tal natureza, a obrigação condominial ostenta os atributos da sequela e da ambulatoriedade, à medida em que o débito passa a acompanhar o bem, independentemente da alteração da sua titularidade. Outrossim, aduzira que a consolidação da propriedade fiduciária deve ser compreendida como alienação havida sobre o bem, de forma que, uma vez alterada a titularidade da coisa, a par da natureza ambulante que lhe é imanente, as despesas condominiais encerram responsabilidade do adquirente, não acarretando, contudo, a necessidade de alteração da composição passiva da lide. Sob esse contexto, ressaltara que a argumentação defendida amolda-se com perfeição às normas transliteradas no artigo 109 do Código de Processo Civil e no artigo 1.345 do Código Civil[4]. Arrematara, assim, que a alteração da titularidade sobre o bem imóvel não se reveste de aptidão para modificar a tramitação do cumprimento de sentença via do qual são executados os débitos derivados da unidade imobiliária, tampouco obstaculizar a determinação de medida constritiva a incidir sobre o imóvel, haja vista que, segundo sustentara, a extensão dos efeitos do provimento sentencial que cominara o pagamento dos encargos condominiais alcança os adquirentes do bem, especialmente em razão da natureza do débito. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Condomínio Tagua Life Center em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor das agravadas – Karla Lucia de Andrade Silva e Lilia Vasconcelos de Andrade –, indeferira o pedido que formulara o agravante almejando a determinação de penhora a recair sobre a unidade imobiliária da qual germinara o débito exequendo, ao fundamento de que, consoante defluíra do cotejo da matrícula do imóvel individualizado, a propriedade de aludido bem fora consolidada em favor da credora fiduciária no transcurso processual, de maneira que o imóvel objeto da medida constritiva requestada não mais compõe o acervo patrimonial das devedoras, ora agravadas, tornando inviável sua expropriação na conformidade do devido processo legal. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a determinação da medida constritiva que vindicara, a incidir sobre o próprio imóvel do qual germinaram as taxas que integram o objeto do executivo, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, com a confirmação dessa medida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de ser penhorada a unidade imobiliária da qual germinara o débito condominial em execução, não obstante tenha se consubstanciado, no transcurso processual, a consolidação da propriedade do imóvel individualizado em favor da credora fiduciária, que, a seu turno, não integra a posição passiva da pretensão executória. Pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão arrostada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo ativo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático Nelson Nery Junior, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) – grifo nosso. Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos Tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[5]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, submeter-se a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de penhora do imóvel, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o feito subjacente transita há tempos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, às agravadas para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão interlocutória ID 223060399 (fls. 526/527) – autos originários. [2] Petição ID 218494608 (fl. 514) – autos originários. [3] Matrícula ID 221901281 (fls. 518/524) – autos originários. [4]Art. 109 do Código de Processo Civil, caput: “A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes”. Art. 1.345 do Código Civil: “O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios”. [5] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)